Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000425-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
WENDER BRUNO GONÇALVES BORGES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000027-94.2021.8.11.0018, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput e §1o, inc. II, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 08/01/2021, na posse de 05 (cinco) pés de maconha, 01 (um) invólucro da mesma substância e 10 (dez) copos descartáveis contendo sementes da referida substância e, por ocasião da homologação do auto flagrancial durante o Plantão Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar convolado ex officio em prisão preventiva, ou seja, sem qualquer representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público – cujo Promotor de Justiça Plantonista inclusive manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória, embora tal opinião tenha sido posteriormente modificada pelo Parquet por ocasião da audiência de custódia realizada em 12/01/2021 –, quando houve a ratificação do decreto de prisão preventiva, com o indeferimento do pleito defensivo de revogação.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta inicialmente que a decisão segregatícia padece de nulidade absoluta, autorizando, pois, o relaxamento da prisão, porque viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019, que veda a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva, assim como a decretação de quaisquer outras medidas cautelares sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, ao que se soma a circunstância in casu da ausência de prévia manifestação da defesa, destacando a impetrante, nesse desiderato, que embora a Recomendação n.o 62/2020-CNJ tenha excepcionalmente dispensado a apresentação do preso em audiência de custódia à conta das restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19, não o fez quanto às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva diante do princípio da presunção de inocência, para então apontar a carência de elementos concretos aptos a demonstrar a especial gravidade do delito e o periculum libertatis (art. 312 do CPP), e justifica afirmando ser reduzida a quantidade de narcóticos apreendidos, além disso, nenhum indivíduo ouvido por ocasião da lavratura do flagrante logrou confirmar o envolvimento do paciente com a mercancia ilícita de drogas, ao contrário, as circunstâncias fáticas demonstrariam que o cultivo de maconha se dava em benefício próprio, para seu consumo exclusivo, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, mormente diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente.
Forte em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver relaxada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, pede a revogação da custódia cautelar, com imposição de medidas menos drásticas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada no ID 72632976.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de fundamentação.
À primeira vista, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva aparenta ter sido prolatada durante o Plantão Judiciário, conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal e com subsequente ratificação em audiência de custódia, após prévia e expressa manifestação do Ministério Público.
Demais disso, em um exame sumário da decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora apontou a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, haja vista, precipuamente, a suposta contumácia delitiva do paciente, que “(...) é costumeiramente alvo de denúncia e investigações quanto ao tráfico de entorpecentes, além de responder ações penais Código n. 126322 e 121540, ambas com sentenças condenatórias, em fase de recurso” [cf. ID 72632976 - Pág. 79].
Desta feita, ao menos nesse momento preliminar, concluo que os argumentos lançados na decisão objurgada se revelam válidos e idôneos, porquanto consonantes com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Via de consequência, não sendo possível concluir de súbito pela procedência do alardeado constrangimento ilegal, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WENDER BRUNO GONÇALVES BORGES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator